Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711261-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELBERT PACHECO DA CUNHA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HELBERT PACHECO DA CUNHA contra a decisão que, na ação de execução ajuizada pelo BANCO RCI BRASIL S.A, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Não houve pedido liminar. O recurso foi contrariado. É a síntese do necessário. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que as partes celebraram acordo, homologado em 04.08.2021, circunstância que enseja a perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADOS. (...) 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. (...) 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1348085, 07015100620208079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, arquivem-se.